Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727537-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE" INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, interposto por RIVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., terceira interessada, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença (PJe no 0003423-22.2016.8.07.0006), declarou a ineficácia de todos os atos de arrematação até então praticados (ID 101233217, autos originais). Destaque-se o seguinte trecho: “(...) O imóvel arrematado foi avaliado nestes autos pelo preço de R$ 2.000.000,00, conforme laudo ao Id 80555742. As partes foram intimadas sobre a avaliação, no entanto, permaneceram inertes, razão pela qual foi homologado o laudo pelo preço apurado (Id 82369204). (...) Noutro ponto, com acerto a embargante. A decretação da falência por certo acarreta a suspensão do feito e dos atos de penhora, nos termos previstos pelo art. 6o, incisos II e III da Lei de Falência (Lei 11.101/05). Mais, no presente caso a penhora e a arrematação ocorreram antes da sentença que decretou a falência em 15/06/2021. Porém, o termo legal da falência, fixado em 90 dias, retroagindo a 12/05/2020, abarca a constrição. Decorre disso a ineficácia da arrematação alegada pela impugnante, o que é reforçado pelo consignado no art. 129, VII, da Lei de Falência. Ademais, a arrematação é nula por não terem sido intimados os credores das penhoras registradas. A alegação do administrador judicial de que a ineficácia poderia ser afastada em razão da constrição e arrematação terem sido realizadas no bojo de processo judicial não merece prosperar, mormente porque a Lei de Falência é expressa quanto às situações que importam ineficácia de ato que expropria patrimônio da falida e não prevê exceções para atos praticados por ordem judicial. (...) Ademais, frise-se que os credores nestes autos requereram a expedição de certidão visando a habilitação do crédito, o que demonstra que estão cientes de que o recebimento da importância buscada no feito deverá obedecer a ordem de preferência fixada na ação falimentar. Com efeito, nesse contexto em que há expressa vedação legal, em que a parte devedora apresenta impugnação contra o ato e em que a parte autora não será beneficiada de forma imediata, inexistem fundamentos para a manutenção da constrição e arrematação. A situação enseja o acolhimento da impugnação com a declaração de ineficácia da arrematação. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte devedora para declarar ineficaz a arrematação. Como a penhora (Id 66206977), deferida em 24/06/2020, ocorreu no período abrangido pelo termo legal, com início em 12/05/2020, o ato também é ineficaz. Assim, desconstituo a constrição, liberando o bem em favor da massa falida. Oficie-se ao cartório de registro de imóveis para o cancelamento da averbação. O valor do lance deverá ser restituído ao arrematante, com os acréscimos da conta judicial. O arrematante deverá indicar o meio para o levantamento: alvará ou transferência bancária. (...)” – grifou-se Narra a agravante que arrematou o imóvel em leilão judicial após o pagamento do preço de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), da comissão do leiloeiro e pagamento de dívidas tributárias (IPTU, TLP etc.) no valor de R$ 296.076,01 no dia 7/6/2021. Após, foi lavrado a lavratura do auto de arrematação de imóvel em seu favor (LOTE N.o 3, RUA 432, QUADRA QS 3 – Águas Claras – Brasília-DF). Argumenta, em síntese, que a declaração de ineficácia dos atos executórios deve ser reformada, uma vez que a decretação da falência da agravada ocorreu posteriormente, em 15/7/20201, apesar da fixação do termo legal falimentar desde o dia 12/5/2020 nos autos 0712517-81.2020.07.0015, o que contraria o entendimento trazido em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que estão presentes todos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante da verossimilhança do direito decorrente da comprovação de sua condição de arrematante do imóvel e do cumprimento de todos os requisitos previstos no edital, especialmente o pagamento do valor do bem e demais débitos. Assevera que a probabilidade do seu direito se revela ainda maior diante da manifestação favorável do administrador judicial da massa falida pela manutenção da arrematação (IDs 98746482 e 99934712). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata expedição de carta de arrematação em seu nome. No mérito, a requer a reforma da decisão agravada para homologar a arrematação e para o desconto dos valores de R$ 296.076,01, relativos aos débitos tributários anteriores a arrematação. Preparo recolhido (ID 28532039). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não verificada a probabilidade de provimento do recurso. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, constata-se que, apesar do cumprimento dos requisitos do edital e do pagamento do preço do bem e demais despesas necessárias, não está suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, a fixação do termo inicial da falência, que poderá retroagir até 90 (noventa) dias da prolação da sentença, visa não só a coibir atos potencialmente fraudulentos em desfavor da massa falida, como também a prática de quaisquer outros atos que possam prejudicar o interesse dos credores. Conforme se vê da decisão agravada, o juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença, declarou a ineficácia dos atos de arrematação com base no art. 129, VII, da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação Judicial) com vista a tutelar eventuais credores que deverão se habilitar e concorrer aos créditos devidos: “Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores: (...) VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior. Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.” – grifou-se Como se vê, o termo legal da falência é irrelevante diante do caso legal invocado. A ineficácia dos atos de arrematação, por conseguinte, poderia ter sido declarada a qualquer tempo e de ofício, inclusive. Em que pesem os argumentos trazidos pela administradora judicial da massa falida (ID 28532035), o fato de a arrematação não ter sido realizada por iniciativa particular ou por atos próprios do falido (independentemente da existência de um processo) não ilide a possibilidade de declaração de ineficácia dos atos praticados, mesmo que tenham sido realizados pelo próprio juízo. Nesse exato sentido, escreve Edilson Enedino das Chagas (Direito Empresarial Esquematizado. Coord. Pedro Lenza. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 953-954): “(...) 4a) Decidida de ofício pelo juiz – a lei autoriza o juiz a declarar, de ofício, a ineficácia de algum ato praticado pelo falido e que se encontre no rol do art. 129 da Lei no 11.101/05. Tal dispositivo está em consonância com o princípio da preservação da empresa e com o papel administrativo que a lei confere ao magistrado, nos casos de falência. Para atender ao que dispõe o art. 75 da Lei no 11.101/05, conferiu-se ao magistrado uma espécie de legitimidade extraordinária, de modo que as decisões não provocadas deverão ter por fundamento um dos objetivos traços na quele artigo, o qual está redigido assim: “A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. Destarte, ao declarar, de ofício, a ineficácia de algum ato praticado pelo falido, o juiz deverá apontar que objetivo legal está sendo perseguido, podendo valer-se, ainda, da demonstração do benefício que refletirá sobre os credores. (...) A declaração de ineficácia não poderá ser obstada pelo fato de o ato ter sido praticado com base em sentença judicial. O interesse maior de preservação da empresa e de proteção ao interesse dos credores provocará a rescisão da sentença que motivou o ato ineficaz. Este é o comando literal do art. 138 da Lei no 11.101/05, assim dispondo: “O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, observado o disposto no art. 131 desta Lei. Parágrafo Único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou”. Desse modo, a lei determina que os bens que forem retirados do patrimônio do falido (por ato revogável ou ineficaz) deverão retornar à massa, mesmo que a transferência dos bens ou valores tenha sido determinada em sentença judicial transitada em julgado. (...)” – grifou-se A decisão recorrida está bem fundamentada e absolutamente conforme este entendimento. Não se ignora, apesar disso, a possibilidade de aproveitamento dos atos de constrição de outros processos, mediante aproveitamento ao juízo universal da falência. Este é o intento, inclusive, da administradora judicial. Ocorre que a manutenção da eficácia dos atos de arrematação depende de devida análise individualizada da situação concreta e desde que não se vislumbre prejuízo a eventuais interessados. Não é o caso, porém. Conforme foi consignado na decisão, a agravada impugnou a arrematação e, mais, os credores requereram nos autos de origem (não nos autos da falência) a expedição de certidão para habilitação de seus créditos. Assim, é razoável e prudente o entendimento adotado pela magistrada, sobretudo diante da possibilidade de recebimento dos créditos, que deverão obedecer a ordem de preferência da Lei no 11.101/05, em outro processo. Ademais, o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima de lesão grave ou de difícil reparação que possa ser ocasionada à agravante. A ausência de prejuízo de difícil reparação se evidencia pelo fato de que poderá reaver os valores pagos para a arrematação do bem a tempo e modo, mediante requerimento dirigido ao juízo de primeiro grau. Isso, inclusive, é consequência natural da ineficácia dos atos de arrematação. Finalmente, não é possível a expedição de carta de arrematação, em caráter liminar, diante do risco manifesto de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3o). O deferimento deste pedido permitirá o pleno exercício dos direitos reais e a posse sobre imóvel, além da redução do patrimônio da massa, que, agora, poderá novamente ser alienado oportunamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação, por se tratar de decisão que atinge potencial interesse de credores, embora em processo falimentar autônomo e sentenciado posteriormente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator